Tribunal: CARF
Processo: 14041.000247/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000247/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
PASTELARIA VIÇOSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/09/2003
CONTRIBUIÇÃO LANÇADA COM BASE NAS GFIP E FOLHAS DE
PAGAMENTO.
Os va1ores lançados como base de cálculo pela autoridade fiscal fundamentado
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), corroboradas pelas folhas de
pagamento, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário, presumem-
se verdadeiros.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000247/2007-39
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 927/933, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 915/924 , a qual julgou procedente
em parte o lançamento por falta de pagamento de Contribuições Sociais Previdenciárias
relacionadas ao período de apuração: 01/02/2000 a 30/09/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil
contra a empresa PASTELARIA VIÇOSA LTDA, cujo montante consolidado em
06/02/2004, por meio do DEBCAD n.° 35.538.814-6, é de R$ 1.231.-353,64 (Um
milhão duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e quatro
centavos.), compreendendo as competências: 02/2000 a 09/2004.
De acordo com o relatório fiscal, fls. n.°s 822/829, os valores lançados na presente
notificação referem-se às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, sobre a
remuneração dos segurados obrigatórios - parte patronal - soma dos percentuais de vinte
por cento (20%) sobre a folha de pagamento de segurados empregados e contribuintes
individuais (pró-labore), acrescida de três por cento (3%) referentes à alíquota GILRAT
- Grau de Incapacidade Laborativa / Riscos Ambientais do Trabalho e a alíquota de
cinco virgula oito por cento (5,8%) referente a Outras Entidades e Fundos, também
denominada Terceiros.
Ressalta que a empresa informou em GFIP apenas os valores pagos aos empregados,
deixando de informar os valores do pró-labore, mês a mês, objeto do Auto-de-Infração
n.° 35.588.832-7.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou defesa, fls. 539/541, alegando, em síntese,
o seguinte:
Que, no que se refere à aplicação da multa, cujo percentual de acréscimo se fez incidir
em 15% (quinze por cento), a mesma não é devida por estar desprovida de
fundamentação, seja quanto à sua incidência, quanto ao percentual, seja quanto ao fato
gerador para sua aplicação.
Em igual sentido impugna o percentual de juros, calculados em 18% (dezoito por
cento), vez que a incidência de juros moratórios na legislação vigente teria o limite de
12% ao ano.
No tocante à contribuição para Terceiros dispõe que houve um equívoco por parte da
fiscalização ao aplicar o percentual de 5,8%, pois, conforme Convênio firmado com o
SESI, a mesma foi reduzida em 1,5%, ficando avençado ao limite de 4,3%.
Aduz que a autoridade autuante não considerou os descontos referentes ao salário
família, que, comprovadamente, foram deduzidos diretamente na folha de pagamento; e
Não efetuou a compensação, referente à parte do empregador, na razão de 80%,
concedida por meio do processo n.° 2000.34.00.041883-3, relativas às competências de
03/2001 a 06/2002.
Da Diligência Fiscal
Em 18 de outubro de 2005 o Auditor Fiscal notificante emitiu Relatório Complementar,
no qual retifica o valor lançado, retirando do mesmo os valores arrecadados ao SESI,
conforme tabelas de fls. 839/842.
Em 02 de dezembro de 2005, ao constatar que o recurso interposto pelo INSS no
processo judicial n.° 2000.34.00.041883-4 não fora conhecido e tendo o mesmo
transitado em julgado em 09/09/2004, os autos foram baixados em diligência para que
fosse elaborada, pela fiscalização, planilha com os valores que haviam sido
compensados pela empresa, mas que foram incluídos no presente lançamento.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

Dispõe o Auditor, no referido relatório, que, em relação às deduções de salário família,
todos os valores apresentados foram compensados no processo n.” DEBCAD
35.538.813-8, referente às parcelas recolhidas dos empregados.
Na Informação Fiscal às fls. 854/859, o auditor fiscal notificante dispõe o seguinte:
- que o processo judicial supracitado tratava de Apelação em Mandado de Segurança,
para compensação dos valores recolhidos pela empresa como contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de pró-labore a sócios e outros contribuintes
individuais/autônomos;
- que a empresa já havia efetuado as compensações nas competências 03/2001 a
06/2002, utilizando-se do então suposto crédito a seu favor, que ainda estava sendo
discutido judicialmente, portanto, sem decisão transitada em julgado.
- que as compensações efetuadas pela empresa foram indevidas, tanto com relação ao
percentual utilizado (80%), quanto ao momento em que foram feitas (art. 170-A da Lei
n.° 5.172 - CTN, de 25 de outubro de 1966).
Portanto, a revisão através da consideração da compensação realizada pela empresa não
é possível, pois contraria a legislação, embora a decisão que transitou em julgado
confirme o direito de a empresa compensar os valores pagos pelas citadas contribuições.
Informa que, depois de cientificada da impossibilidade de se considerar a compensação
realizada, a empresa formulou uma solicitação (fls. 905), para que o crédito a seu favor
seja utilizado em “Operação Concomitante”, para liquidação parcial da NFLD em
epígrafe.
Dessa forma, em cumprimento do disposto no item 1.1.2.2 do Manual de Procedimento
de Arrecadação - MANARR, como se trata de crédito decorrente de decisão judicial,
deverá ser verificada a necessidade de encaminhamento desse processo ao Órgão de
Arrecadação da Procuradoria Federal Especializada para conhecimento, exame e
manifestação, com as instruções procedimentais. Estando este órgão de acordo com a
Operação Concomitante, o processo deve ser encaminhado ao Setor de Arrecadação
para atualização dos valores constantes da coluna “E” da planilha de fis.856/858, e
posterior liquidação parcial da NFLD em questão.
É o Relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 915)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/09/2003
AIOP (NFLD n.° 35.538.814-6)
CONTRIBUICÃO LANÇADA COM BASE NAS GFIP E FOLHAS DE
PAGAMENTO.
Presumem-se verdadeiros os va1ores lançados como base de cálculo pela autoridade
fiscal fundamentado nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), corroboradas pelas folhas de
pagamento, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário. A impugnação deve
ser instruída com os documentos em que se fundamentar, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções previstas legalmente.
JUROS MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER IRRELEVAVEL.
Os juros e multa de mora incidem sobre o recolhimento em atraso de contribuições
sociais, consoante o preconizado nos artigos 34 e 35, respectivamente, da Lei n°
8.212/91, os quais também determinam o seu caráter irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

Da parte procedente temos:
Ante o exposto, e, considerando o recolhimento efetuado para Terceiros: SESI,
conforme planilha acima, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE o
presente lançamento, retificando o crédito lançado de R$ 1.231.353,64 (Um milhão
duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e quatro
centavos.), para R$ 1.171.660,68 (Um milhão cento e setenta e um mil seiscentos e
sessenta reais e sessenta e oito centavos), conforme Discriminativo Analítico de Débito
Retificado - DADR em anexo.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/03/2009 (fl. 926),
apresentou o recurso voluntário de fls. 927/933, alegando em síntese: (a) compensação no
montante de 80% concedida por meio de ação judicial realizada nos termos do Manual de
Procedimento e Arrecadação; (b) juros e correção monetária.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Compensação no montante de 80% concedida por meio de ação judicial
realizada nos termos do Manual de Procedimento e Arrecadação
Quanto a este ponto, pedimos vênia para transcrever parte do trecho do relatório e
parte do trecho da decisão recorrida que tratou do assunto, com a qual concordo e me utilizo
como razão de decidir:
Da Diligência Fiscal
Em 18 de outubro de 2005 o Auditor Fiscal notificante emitiu Relatório Complementar,
no qual retifica o valor lançado, retirando do mesmo os valores arrecadados ao SESI,
conforme tabelas de fls. 839/842.
Em 02 de dezembro de 2005, ao constatar que o recurso interposto pelo INSS no
processo judicial n.° 2000.34.00.041883-4 não fora conhecido e tendo o mesmo
transitado em julgado em 09/09/2004, os autos foram baixados em diligência para que
fosse elaborada, pela fiscalização, planilha com os valores que haviam sido
compensados pela empresa, mas que foram incluídos no presente lançamento.
Dispõe o Auditor, no referido relatório, que, em relação às deduções de salário família,
todos os valores apresentados foram compensados no processo n.” DEBCAD
35.538.813-8, referente às parcelas recolhidas dos empregados.
Na Informação Fiscal às fls. 854/859, o auditor fiscal notificante dispõe o seguinte:
- que o processo judicial supracitado tratava de Apelação em Mandado de Segurança,
para compensação dos valores recolhidos pela empresa como contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de pró-labore a sócios e outros contribuintes
individuais/autônomos;
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

- que a empresa já havia efetuado as compensações nas competências 03/2001 a
06/2002, utilizando-se do então suposto crédito a seu favor, que ainda estava sendo
discutido judicialmente, portanto, sem decisão transitada em julgado.
- que as compensações efetuadas pela empresa foram indevidas, tanto com relação ao
percentual utilizado (80%), quanto ao momento em que foram feitas (art. 170-A da Lei
n.° 5.172 - CTN, de 25 de outubro de 1966).
Portanto, a revisão através da consideração da compensação realizada pela empresa não
é possível, pois contraria a legislação, embora a decisão que transitou em julgado
confirme o direito de a empresa compensar os valores pagos pelas citadas contribuições.
Informa que, depois de cientificada da impossibilidade de se considerar a compensação
realizada, a empresa formulou uma solicitação (fls. 905), para que o crédito a seu favor
seja utilizado em “Operação Concomitante”, para liquidação parcial da NFLD em
epígrafe.
Dessa forma, em cumprimento do disposto no item 1.1.2.2 do Manual de Procedimento
de Arrecadação - MANARR, como se trata de crédito decorrente de decisão judicial,
deverá ser verificada a necessidade de encaminhamento desse processo ao Órgão de
Arrecadação da Procuradoria Federal Especializada para conhecimento, exame e
manifestação, com as instruções procedimentais. Estando este órgão de acordo com a
Operação Concomitante, o processo deve ser encaminhado ao Setor de Arrecadação
para atualização dos valores constantes da coluna “E” da planilha de fis.856/858, e
posterior liquidação parcial da NFLD em questão.
(...)
Quanto à compensação, referente à parte do empregador, na razão de 80%, concedida
por meio do processo n." 2000.34.00.041883-3, relativas às competências de 03/2001 a
06/2002, conforme descrito na Informação Fiscal da Diligência e transcrito no Relatório
dessa Decisão, a mesma não pode ser considerada, pois contraria a legislação
previdenciária/tributária, embora a decisão que transitou em julgado tenha confirmado
seu direito de compensar os valores pagos pelas citadas contribuições.
Dessa forma, como foi solicitada pela empresa a “Operação Concomitante”, para
liquidação parcial da NFLD, em cumprimento do disposto no item 1.1.2.2 do Manual de
Procedimento de Arrecadação - MANARR, como se trata de crédito decorrente de
decisão judicial, deverá ser encarninhado esse processo ao Órgão de Arrecadação da
Procuradoria Federal Especializada, para conhecimento, exame e manifestação, com as
instruções procedimentais, e, estando este órgão de acordo com a Operação
Concomitante, o processo deverá, então, ser encaminhado ao Setor de Arrecadação para
atualização dos valores constantes da coluna “E” da planilha de fls.856/858, e posterior
liquidação parcial da NFLD em questão.
Em outros termos, o contribuinte realizou a compensação em valores acima dos
permitidos e além disso, acabou se compensando com base em decisão, que ainda não havia
transitado em julgado, em violação ao disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Portanto, ao contrário do alegado pelo contribuinte, o creditamento não pode ser
reconhecido, pois foi feito em desacordo com o disposto na lei, de modo que não prospera sua
alegação.
Juros e correção monetária.
Com relação à utilização da taxa Selic, na mesma linha do exposto quanto à
multa, a sua utilização como juros moratórios além de estar prevista em lei, este CARF editou a
Súmula CARF n° 4:
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000247/2007-39

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital